Tribunal: STF
Processo: HC 98656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 


1. A superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. 




2. A pluralidade de réus, a complexidade da causa, a produção de provas na fase do art. 499 do CPP e a desídia na apresentação dos memoriais justificam o prazo de prisão do Paciente. Inocorrência dos requisitos ensejadores de atendimento ao pleito de soltura do Paciente. 




3. Habeas corpus prejudicado.